Tribunal: TJMT
Processo: 0034319-34.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034319-34.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SINARA ROMERO MACHADO - CPF: 487.260.791-00 (EMBARGANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ORLANDO ESTEVENS CAMES - CPF: 504.753.987-34 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0003-88 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA VIEGAS DA SILVA - CPF: 762.833.720-15 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA VIEGAS DA SILVA - CPF: 762.833.720-15 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0003-88 (EMBARGANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), SINARA ROMERO MACHADO - CPF: 487.260.791-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA C/C DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
AUTORA – REABERTURA DE PRAZO PARA APELAÇÃO -
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA QUANTO AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – REDISCUSSÃO –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS

Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observa na decisão recorrida.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal que sequer foi aventada nas razões do apelo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0034319-34.2013.8.11.0041

EMBARGANTES:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABA II - SPE LTDA.
e

SINARA ROMERO MACHADO

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SINARA ROMERO MACHADO
(autora) e

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e outra
(requeridas)
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso das requeridas, tão somente para alterar o marco de incidência dos juros da condenação a título de danos morais, para que fluam a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

Inconformada, as requeridas/embargantes (
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e outra
), apontam vícios no julgado, alegando “
Ainda que a r. sentença tenha decidido de forma contrária, no caso que o dano material não se presume, há de ser cabal e efetivamente demonstrado, o que não ocorreu nestes autos, já que, inexistem nestes autos quaisquer provas de pagamento de juros de obra. O Embargado não comprova que efetuou o pagamento de juros de obra após o período considerado pela r. Sentença, não havendo que se falar, portanto, em condenação das Embargante a restituir a quantia que se quer foi comprovada seu pagamento
” (sic).

Defende que “
Ante o exposto, resta demonstrado pela Embargante que o v. acórdão está eivada de vício, tendo em vista não houve correta subsunção da norma ao fato concreto, ante o exposto requer que seja reformado o v. acórdão para determinar que os danos materiais sejam efetivamente comprovados em sede de liquidação de sentença.”
(sic).

Sustenta que “
Não é o caso dos autos, mas mesmo que houvesse o descumprimento do contrato por parte da Embargante, encontra-se pacificado por remansosa jurisprudência que o inadimplemento contratual puro e simples não enseja dano moral ao contratante, pois não atenta, de per se, contra a honra da parte que sofre os revezes do descumprimento contratual. Conforme se verifica no v. Acórdão de fls., a Embargante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Embargada, no absurdo importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do atraso, contudo, conforme demonstrado o v. Acórdão não considerou a mora da Embargada
” (sic).

Assevera que “
Desta feita, o presente recurso merece provimento para restabelecer a justiça no caso em tela, mediante o acolhimento dos argumentos que seguem. Vale dizer não se tratar de reapreciação de provas, e sim analisar a violação dos referidos dispositivos legais pelo V. Acórdão. Assim, não há que se falar em condenação da Embargante ao pagamento de danos morais, em razão de não ter sido comprovado nos autos e, especialmente, em razão de estar contrário ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que
“[...] seja aberto prazo para os Embargados apresentarem suas contrarrazões, e então, seja modificada a decisão constante no v. acórdão, para o fim de julgar procedente o Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, como medida de direito.”
(sic)

Por sua vez, a parte autora/embargante (
SINARA ROMERO MACHADO
), aponta em suas razões recursais que “[...]
ao nosso olhar há uma nulidade a ser declarada. Veja que ID 94116016 a autora interpôs “embargos de declaração”, para que fosse aclarada e inserida na parte dispositiva da sentença o acolhimento de pedido deferido na parte da fundamentação.
”
(sic).

Defende que
“[...]

a autora foi prejudicada para interpor recurso de apelação, com o intuito de buscar, via nova decisão, o esclarecimento da parte dispositiva da sentença, quanto ao deferimento de multa de 2% do valor do imóvel, já que o pedido foi acolhido na sentença na parte de fundamentação, todavia não constou na parte dispositiva.”
(sic)

Sustenta que “
Do exposto espera seja acolhida os presentes embargos, para anular o acórdão, e reabrir o prazo para que a autora possa também interpor recurso de apelação, para fins de corrigir o erro da sentença, naquele particular. De outra banda, estando o processo maduro, e pelo princípio da celeridade e economia processual, espera que em despacho monocrático, seja a omissão do juízo monocrático agora suprido, incluindo na parte dispositiva da sentença e do acórdão, a condenação da requerida [...]
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que
“[...] Seja anulada a decisão reabrindo prazo para autora apelar, e ou, de forma alternativa, estando maduro o feito, seja complementada a decisão para inserir na sentença a condenação na parte omitida no dispositivo, qual seja “a condenação da parte ré ao pagamento da multa contratual no percentual de 2% (dois por cento) do preço da atualizado do imóvel, acrescido de juros da mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.”
(sic)

Contrarrazões nos Ids.
209529159
e
210238654
, ambos postulando pela rejeição dos respectivos aclaratórios.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 15/05/2024 a 17/05/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração
,

visando sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA C/C DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO – RECURSO REPETITIVO – TEMA 996 STJ – RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INSURGÊNCIA DAS RÉS QUANTO AO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996), na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado a concessão do financiamento.

Logo, conclui-se pela abusividade da cláusula contratual que estipula a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira.

A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.

Segundo entendimento do STJ
“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(REsp 1729593/SP).

Em se tratando de responsabilidade contratual, a atualização da indenização por danos morais, devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

No caso, quanto aos embargos declaração opostos pela parte requerida
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e outra
,
infere-se que as mesmas alegam no corpo do recurso a
ausência de comprovação dos danos materiais e discorrem que o mero descumprimento contratual não gera indenização por Danos Morais, ao final requerem
“[...] seja aberto prazo para os Embargados apresentarem suas contrarrazões, e então, seja modificada a decisão constante no v. acórdão, para o fim de julgar procedente o Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, como medida de direito.”
(sic)

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste as embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção no resultado do julgamento, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a demonstração dos danos materiais, vejamos:

“[...] L
ado outro, as requeridas apelantes questionam o
decisum
exarado no primeiro grau no que tange à restituição da “taxa de evolução de obra”, sustentando que esta foi paga a Caixa Econômica Federal e que o pagamento decorre do contrato de financiamento entabulado entre a apelada e a CEF.

Razão, contudo, não lhes assiste, pois o fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime as ora recorrentes da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é destas o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança.

[...]

No julgamento do REsp que deu origem ao
Tema Repetitivo 996 do STJ
, o relator, Min. Marco Aurélio Belizze, destacou em seu voto:
“Com efeito, na disciplina do PMCMV, sob a modalidade do crédito associativo,
é legal a incidência de juros de obra durante o período de construção do imóvel, cessando a sua aplicação com a entrega da unidade
, quando terá início a fase de amortização do saldo devedor do financiamento contratado com o agente financeiro”
(negritei).

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

[...]

Dessa forma, a cobrança torna-se indevida após o prazo estipulado no contrato para entrega das chaves, o que ocorreu na hipótese dos autos (Id. 202877721 – págs. 17 a 23), sendo devida a restituição conforme determinada na sentença.

Vejamos o entendimento desta E. Câmara:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA E ALUGUÉIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES
– DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra e aluguéis, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.
(grifei)
”.

Ademais, colaciono ainda, trecho que trata dos danos morais:

“[...] Dessarte, como se vê, houve no caso em tela vinculação ilegal do prazo de entrega da unidade autônoma a concessão de financiamentos para diferentes etapas, além de demora na efetiva entrega do imóvel por culpa das apelantes.

Salienta-se que embora a parte autora apelada tenha assinado o contrato junto ao banco somente em 29/12/2011, importa esclarecer que a previsão para a entrega o imóvel era setembro de 2011 (conforme os documentos colacionados nos autos, Id. 202877719, fls. 15 e 16 do doc., 98 e 99 dos autos), sendo assim, resta inquestionável a constatação do atraso, ainda que considerado o prazo de prorrogação previsto contratualmente (120 dias úteis), porquanto as chaves apenas foram entregues à autora recorrida em
20/12/2012
, conforme termo de entrega acostado no Id. 202877721 – pág. 25.

Portanto, não há como eximir as requeridas apelantes da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

Assim, a sentença deve ser mantida no que se refere à condenação delas ao pagamento de indenização por danos morais, posto que a toda evidência resta caracterizado o dano moral, ante a frustração da expectativa de que a construtora garantiria a entrega do empreendimento no prazo anunciado.

Em caso absolutamente análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
DATA DE ENTREGA DAS CHAVES DE FORMA ESTIMATIVA E VARIÁVEL – ABUSIVIDADE – ART. 39, XII E 51, IV, AMBOS DO CDC – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA –TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Conclui-se pela abusividade da cláusula contratual que estipula a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira (Tema 996 do STJ).

Constata-se que houve atraso na efetiva entrega do imóvel se o prazo de entrega com a tolerância de 120 (cento e vinte) dias se encerraria em dezembro de 2011, no entanto, as chaves somente foram entregues em 23/11/2012, ou seja, mais de dois anos após a assinatura do contrato.
[...]”

Logo, evidencia-se a pretensão das embargantes/requeridas em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, inexiste vício alegado pelas embargantes/requeridas.

Lado outro, a parte autora/embargante (
SINARA ROMERO MACHADO
), requer
“
Seja anulada a decisão reabrindo prazo para autora apelar, e ou, de forma alternativa, estando maduro o feito, seja complementada a decisão para inserir na sentença a condenação na parte omitida no dispositivo, qual seja “a condenação da parte ré ao pagamento da multa contratual no percentual de 2% (dois por cento) do preço da atualizado do imóvel, acrescido de juros da mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.”
(sic)

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Dessa forma, tal arguição não pode ser considerada, pois a matéria não foi suscitada em momento anterior, o argumento é trazido apenas agora, de modo que é evidente a inovação recursal.

Ademais, no que diz respeito à inovação recursal em sede embargos de declaração, a jurisprudência do STJ “
é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021

A propósito, já decidi:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL
– CONTRADIÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida.
”

(N.U 0004444-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
ambos os aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024